Tribunal: TJDFT
Processo: 0731389-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, afastou a alegada prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, reconheceu a exigibilidade do título judicial fundado na Lei Distrital no 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória; (ii) examinar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial diante do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal (STF); (iii) apurar se houve omissão quanto à aplicação do Tema 28/STF sobre a expedição de RPV em caso de crédito incontroverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), não servindo ao reexame do mérito.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de prejudicialidade externa e afastou sua incidência, ao fundamento de que a ação rescisória não suspende a eficácia da sentença executada, nos termos do art. 969 do CPC, sobretudo quando a tutela provisória foi indeferida.
5. A inexigibilidade do título judicial foi afastada com base na distinção entre o Tema 864/STF (revisão geral anual) e a hipótese concreta (reajuste específico previsto em norma distrital). A decisão também destacou que a ADI 7391/DF confirmou a inaplicabilidade do Tema 864 à Lei Distrital no 5.184/2013.
6. Quanto ao Tema 28/STF, o acórdão enfrentou a matéria e expressamente assentou que a autorização da expedição de requisição de pagamento da parcela incontroversa está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
7. A tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão por meio de embargos revela mero inconformismo, sendo inadequado o uso do recurso para este fim.
8. O prequestionamento dos dispositivos legais indicados se mostra atendido, ainda que de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a oposição de embargos para permitir a futura interposição de recursos excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A rejeição de embargos de declaração é medida que se impõe quando não configurada omissão, obscuridade ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença.
3. O título judicial fundado na Lei Distrital no 5.184/2013 permanece exigível, não se aplicando ao caso a tese firmada no Tema 864/STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 535, §§ 5o e 7o, 969; CF/1988, art. 169, § 1o; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 28; STF, Tema 864 (RE 905.357/RR); STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, rel. Min. Felix Fischer, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão 2043166, rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03.09.2025.